Tribunal: TJMT
Processo: 1007622-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007622-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI - CPF: 005.011.131-00 (PACIENTE), WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI - CPF: 005.011.131-00 (IMPETRANTE), GLAUCIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 048.569.301-17 (TERCEIRO INTERESSADO), T. A. D. S. Z. - CPF: 103.424.801-46 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. CAPACIDADE PATRIMONIAL EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus cível impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em execução de alimentos, em razão do inadimplemento de diferenças relativas aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, no qual se alega impossibilidade financeira, ausência de voluntariedade do inadimplemento, violação ao contraditório e requer a revogação ou substituição da prisão por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada impossibilidade financeira afasta a caracterização do inadimplemento voluntário e inescusável; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal na decretação da prisão civil; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão civil por medida alternativa, como prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus possui cognição limitada e não admite dilação probatória para aferição aprofundada da capacidade econômica do devedor de alimentos.

4. A execução de alimentos referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento autoriza a adoção do rito coercitivo, nos termos do art. 528, §7º, do CPC.

5. A alegação de impossibilidade financeira não se sustenta diante da existência de patrimônio declarado, com disponibilidade de valores significativos destinados a investimentos, evidenciando capacidade de adimplemento.

6. O desemprego, desacompanhado de prova robusta de impossibilidade absoluta, não afasta a prisão civil por dívida alimentar.

7. O inadimplemento revela-se voluntário e inescusável quando o devedor prioriza a manutenção de patrimônio em detrimento do pagamento de obrigação alimentar de natureza prioritária.

8. A revisão do valor dos alimentos deve ser buscada por meio de ação própria, sendo inadmissível o descumprimento unilateral da obrigação.

9. A inexistência de hipossuficiência afasta alegação de violação ao direito à assistência jurídica gratuita.

10. A prisão civil possui natureza coercitiva e encontra respaldo constitucional e legal, não configurando medida punitiva.

11. Não há previsão legal para substituição da prisão civil por regime domiciliar, nos termos do art. 528, §4º, do CPC.

12. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, não se configura constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão civil por dívida alimentar é legítima quando configurado o inadimplemento voluntário e inescusável, ainda que parcial. 2. A alegação de impossibilidade financeira exige prova robusta, não sendo suficiente o desemprego ou alegações genéricas. 3. A existência de patrimônio disponível afasta a tese de incapacidade absoluta de pagamento. 4. O habeas corpus não é via adequada para reavaliação da capacidade econômica do devedor. 5. É incabível a substituição da prisão civil por regime domiciliar na ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVII e LXXIV; CPC, art. 528, §§ 3º, 4º e 7º; CPP, art. 654.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/02/2024; TJ-MG, AI 1669412-41.2025.8.13.0000, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus cível
, com pedido liminar, impetrado por WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF e art. 654 do CPP, a seu favor, contra suposto ato coator atribuído ao Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini, nos autos da
Execução de Alimentos n. 1000380-96.2025.8.11.0050
, ajuizada por Glaucia Cardoso dos Santos, representando seu filho, T. A. D. S. Z., menor impúbere, que culminou na decretação de sua prisão civil pelo inadimplemento de diferenças alimentares referentes aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025 (Id. 222790797, na origem).

O impetrante sustenta, em síntese, que a ordem de prisão configura constrangimento ilegal, porquanto o inadimplemento não decorreria de recusa deliberada, mas de impossibilidade financeira superveniente, uma vez que se encontra desempregado, sem renda fixa, com contas bancárias bloqueadas judicialmente e com outros dependentes sob sua responsabilidade, circunstâncias que, segundo alega, inviabilizam o cumprimento imediato da obrigação alimentar.

Aduz que a prisão civil, no caso concreto, desvirtua a natureza coercitiva da medida, assumindo caráter punitivo, vedado pelo ordenamento constitucional, uma vez ausente o requisito da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento.

Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, argumentando que a medida extrema agravaria sua situação econômica, impediria a busca por trabalho e comprometeria a própria possibilidade de adimplemento futuro da obrigação.

Sustenta, ainda, que não lhe foi assegurado pleno exercício do direito de defesa na execução originária, afirmando não ter obtido assistência jurídica adequada, apesar de ter buscado auxílio junto ao Fórum, à Defensoria Pública e ao Ministério Público, o que teria ocasionado restrição indireta ao contraditório e à ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão imediata do mandado de prisão expedido nos autos da execução de alimentos.

No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão civil decretada. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão civil por prisão domiciliar, como medida excepcional e proporcional às circunstâncias alegadas, de modo a permitir-lhe buscar meios de subsistência e viabilizar o pagamento do débito alimentar.

Isento de preparo, nos termos do art. 77 do RI/TJMT.

O pedido de liminar para suspensão dos efeitos da decisão prisional foi indeferido (Id. 348676387).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, é pela denegação da ordem (Id. 352462383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
cível impetrado por
WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI
, a seu favor, contra ato do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, consubstanciado na decisão que decretou a prisão civil do paciente nos autos da
Execução de Alimentos
n. 1000380-96.2025.8.11.0050, em razão do inadimplemento de diferenças alimentares referentes aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025 (Id. 222790797, na origem).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar a existência de constrangimento ilegal no decreto prisional, à luz das alegações de impossibilidade financeira, adimplemento parcial da obrigação e desproporcionalidade da medida extrema.

Requer, assim, a concessão da ordem para suspender a prisão decretada.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o
habeas corpus
, embora cabível para controle de legalidade da prisão civil por dívida alimentar, possui cognição estrita, não comportando incursão aprofundada em matéria fático-probatória, notadamente quando dependente de dilação probatória incompatível com a via eleita.

Nesse contexto, é incontroverso que o paciente se encontra sujeito ao pagamento de alimentos fixados judicialmente nos autos n. 1000368-53.2023.8.11.0050, no montante de um salário-mínimo vigente, bem como o custeio de 50% das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, vestuário e escolares (Id. 200320188, na origem).

A execução foi regularmente ajuizada para cobrança das 3 (três) últimas parcelas anteriores ao seu ajuizamento, no montante de R$ 1.274,00 (mil, duzentos e setenta e quatro reais), circunstância que legitima, em tese, a adoção do rito coercitivo previsto no art. 528, §7º, do Código de Processo Civil.

A impetração, contudo, sustenta a impossibilidade de adimplemento, fundada em alegada situação de vulnerabilidade financeira, diante da ausência de renda fixa, bloqueio de contas bancárias e existência de outros dependentes.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos
não autoriza o acolhimento
de tal tese.

Isso porque, conforme já delineado na decisão liminar, consta dos autos da execução a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio paciente, na qual há registro de disponibilidade de valores em espécie no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), destinados a investimentos e aplicações financeiras (Id. 213150343, na origem).

Tal circunstância evidencia, de forma clara, a existência de capacidade patrimonial mínima, incompatível com a alegação de absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar, cujo valor é significativamente inferior.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme quanto à legitimidade da prisão civil diante do inadimplemento alimentar não justificado:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO PARCIAL E PROLONGADO. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...].

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão civil por dívida alimentar encontra respaldo constitucional (CF/1988, art. 5º, LXVII) e legal (CPC, art. 528, §§ 3º e 7º), sendo cabível nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo. 4. O título executivo é líquido, certo e exigível, e o próprio executado reconhece o inadimplemento, ainda que parcial, não havendo prova robusta de impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 309 e HC 750.556/MG). [...]. 9. A substituição da prisão por medidas atípicas não é cabível no caso concreto, ante a ausência de demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento e a natureza atual do débito, que permanece exigível e sem quitação integral. [...]”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16694124120258130000, Relator.: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 08/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 09/09/2025).

Ressalte-se que a alegação de desemprego, por si só, não é suficiente para afastar a medida coercitiva, sobretudo quando desacompanhada de prova robusta e quando confrontada com elementos que indicam disponibilidade patrimonial relevante.

Ademais, eventual inadequação do valor fixado a título de alimentos deveria ter sido arguida pelas vias processuais próprias, notadamente por meio de ação revisional, não sendo admissível o descumprimento unilateral da obrigação judicialmente estabelecida.

Dessa forma, a conduta do paciente revela inadimplemento voluntário e inescusável, na medida em que opta por preservar recursos financeiros para investimentos, em detrimento do cumprimento de obrigação alimentar de natureza prioritária, diretamente vinculada à subsistência de menor impúbere.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a hipossuficiência econômica alegada, por si só, não obsta o decreto prisional, sendo incabível a dilação probatória em sede de
habeas corpus
para aferir a real capacidade financeira do devedor:

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos’, razão pela qual ‘o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos’.
3. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante, por demandar dilação probatória. 4. Ordem denegada
.” (STJ, HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/02/2024).

No que tange à alegação de impossibilidade de acesso à assistência jurídica gratuita, cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura que:

“[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Trata-se, portanto, de direito fundamental condicionado à demonstração efetiva da hipossuficiência econômica. Os próprios documentos acostados pelo paciente aos autos evidenciam a ausência desse requisito, notadamente a declaração de imposto de renda que aponta a disponibilidade de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) destinados a investimentos e aplicações financeiras.

Tal circunstância revela situação patrimonial incompatível com a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a negativa de atuação pela Defensoria Pública não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas sim aplicação regular dos critérios legais, sendo certo que o executado foi regularmente intimado para cumprir a obrigação ou justificar a impossibilidade, nos termos do art. 528 do CPC.

Outrossim, a existência de outros dependentes não exime o paciente do cumprimento da obrigação alimentar, impondo-lhe, ao contrário, o dever de adequada organização financeira, cabendo eventual readequação do encargo ser buscada pelas vias judiciais adequadas.

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão civil por regime domiciliar, igualmente não merece amparo.

Nos termos do art. 528, § 4º do CPC, a prisão civil será cumprida em regime fechado, não havendo previsão legal para sua conversão em modalidade domiciliar.

Registre-se, por oportuno, que a prisão civil por dívida alimentar não ostenta caráter punitivo, mas coercitivo, destinando-se a assegurar a efetividade do direito fundamental à alimentação, sobretudo quando se trata de credor menor, cuja necessidade é presumida.

Portanto, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou prova inequívoca de impossibilidade absoluta de adimplemento, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão civil do paciente WELINTON VALENTIM ZAMPIROLLI, nos autos da execução de alimentos n. 1000380-96.2025.8.11.0050.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026